Tribunal: TJDFT
Processo: 0706968-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IRPF. AIDS. ART. 6o DA LEI 7.713/1988. POSSIBILIDADE.

1. Uma das hipóteses para a concessão do benefício da isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF é a constatação de síndrome de imunodeficiência adquirida – Aids, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/198.

1.1. Conquanto a Lei no 9.250/1995 tenha estabelecido que a moléstia grave prevista nos incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713/1988 deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o STJ, por meio da Súmula no 598, fixou entendimento no sentido de que “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

1.1.1. Na espécie, dos laudos médicos e demais documentos acostados, inclusive os relacionados à reforma do autor das fileiras da PMDF, verifica-se que a referida parte é portadora de moléstia grave apta a atrair o benefício da isenção do imposto de renda.

2. Apesar de verificada carga viral indetectável do HIV, a jurisprudência do STJ está sedimentada na desnecessidade de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade ou sua recidiva para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.

2.1. Mesmo que o autor seja assintomático, possui direito à isenção do imposto de renda, pois, embora não apresente sintomas da doença, continua a ser portador o vírus HIV, já que ainda não existe cura para este, sendo que o tratamento se presta ao controle de sua multiplicação.

2.2. O benefício em questão tem por escopo assegurar que as pessoas portadoras de moléstia grave possam controlar a enfermidade e, consequentemente, tenham melhores condições de vida, justificando-se a manutenção do referido benefício mesmo após o controle da doença com o fito de garantir ao contribuinte beneficiário a continuidade do seu acompanhamento e controle, mormente quando necessário o permanente monitoramento a fim de evitar a recidiva.

3. Apelação e remessa necessária desprovidas.